Tribunal: CARF
Processo: 10410.000715/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.000715/2007-79
ACÓRDÃO
3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA. EM REC JUD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RESSARCIMENTO. FORMULÁRIO EM PAPEL. PEDIDO NÃO FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega injustificada de pedido de ressarcimento e declaração de
compensação em papel em desacordo com as determinações da IN SRF no
600/2005 implica declarar o pedido não formulado e a compensação não
declarada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
acompanhou o relator pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Karoline Marchiori de Assis.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000715/2007-79
2

RELATÓRIO
Por bem descrever o caso, transcrevo trecho do relatório do acórdão recorrido:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório no
17/2020-RF04/EREC/FAC (fls. 123/124), que não tomou conhecimento do pedido de
ressarcimento de IPI.
Em 12/2/2007, a contribuinte requereu em formulário-papel o ressarcimento de IPI
no valor de R$ 23.191.715,26, relativo a crédito-prêmio de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no
491, de 1969, (fls. 2/122).
O despacho decisório supramencionado, de 29/1/2020, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Maceió/AL, considerou o pedido de ressarcimento como “não
formulado” porquanto apresentado em desacordo com a legislação, isto é, em formulário, sem a
utilização do programa eletrônico PER/DCOMP.
Segundo o mesmo despacho, a contribuinte estava obrigada, à época do pedido de
ressarcimento, nos termos dos arts. 31 e 76, da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, a
comprovar a impossibilidade de utilizar o programa PER/DCOMP, o que não fez, portanto, a
análise do mérito do pedido ficou prejudicada.
O interessado tomou ciência do despacho decisório em 19 de fevereiro de 2020 e,
em 20 de março de 2020, apresentou manifestação de inconformidade em que aduz , em síntese,
o que segue.
Alega inexistência de lei em sentido estrito prevendo que os pedidos de
compensação devem ser feitos de forma eletrônica.
Argui que, uma vez comprovada a inexistência de lei específica criando a obrigação
única de pedido de compensação em meio digital, ou mesmo de lei exigindo do contribuinte a
comprovação inequívoca de que estaria impossibilitado de entregar o pedido por esse mesmo
meio, a Receita Federal não poderia editar ato criando, ela mesma, esse tipo de obrigação, sob
pena de desatender ao princípio da legalidade, exacerbando seu poder regulamentar. Assim, a IN
RFB no 600, de 2005, extrapolou os ditames da lei.
Discorre sobre o princípio da instrumentalidade das formas e sua incidência,
repisando que, se o ato de entrega física do pedido compensatório atinge sua finalidade natural,
demonstrando a existência de crédito e do respectivo débito perante a RFB, não se mostra
razoável que se indefira a medida com base em questão que não chega nem perto de tangenciar o
mérito da demanda administrativa.
Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja conhecida e julgada
procedente para que se reforme o despacho decisório que não conheceu a compensação
almejada, reconhecendo-se os créditos em sua integralidade.”
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000715/2007-79
3
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil 10 (DRJ10) não
conheceu da manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório conforme
acórdão 110-001.223, cuja ementa está transcrita abaixo:
ACÓRDÃO No 110-001.223 - 3a TURMA DA DRJ10
DATA DA SESSÃO 7 DE OUTUBRO DE 2020
PROCESSO No 10410.000715/2007-79
INTERESSADO TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA
CNPJ/CPF 12.733.937/0001-55
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO.
FORMULÁRIO-PAPEL.
RITO
PROCESSUAL.
RECURSO
HIERÁRQUICO.
O rito processual a ser aplicado nos casos em que a decisão administrativa
considerar o pedido de ressarcimento “não formulado” e a compensação “não
declarada” é o da Lei no 9.784, de 1999, mais especificamente o artigo 56, cujo
§1o estabelece que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a
qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade
superior.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância em 01/03/21 por
meio de sua caixa postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB.
Em 30/03/21 apresentou recurso voluntário onde solicita:
Pelo exposto, a Recorrente posta a REQUERER que o presente Recurso Voluntário
seja conhecido a fim de reformar o acórdão para conhecer o mérito do recurso e
superar as argumentações superficiais até então suscitadas para deferir a
compensação almejada, reconhecendo os créditos de IPI em sua integralidade.
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua
admissibilidade devendo, então, ser conhecido.
O recurso – assim como a impugnação – não trata de questões afetas ao alegado
crédito, mas apenas de questões relativas à possibilidade ou não de entrega de pedido de
ressarcimento por meio físico. A seguir, excertos do recurso:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000715/2007-79
4
“Os autos remontam a pedido de compensação sobre créditos
de IPI obtidos pela Recorrente em sua atividade empresarial. Em despacho
decisório, foi sustentado provimento de inadmissibilidade do PER/DCOMP e o
único motivo para isso foi o fato de tal requerimento ser entregue através de
vias físicas. Era do entendimento da autoridade fiscal que o pedido só era
cabível em plataforma virtual, cabendo a entrega da documentação física em
situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de instauração
digital do feito.
Através de manifestação de inconformidade, a Recorrente
buscou demonstrar a impropriedade de tal argumento. Haveria de ser
considerado princípio da legalidade, na medida em que as exigências
soerguidas pelo auditor fiscal não se encontravam previstas em lei, onde deve
emanar todo tipo de obrigação entre Administração Pública e administrado.
Ainda que se considerasse válida a obrigação constante nas normas
infralegais, a sua natureza é apenas acessória, fazendo atrair o princípio da
instrumentalidade das formas em prol do contribuinte.
(...)
Como visto, tanto no despacho decisório como no acórdão que
o seguiu, as autoridades fiscais optaram por inadmitir os pleitos da
Recorrente com fulcro no descumprimento de atos infralegais. Para recusar o
conhecimento dos pedidos de compensação, foi suscitado o escólio da IN RFB
n. 600/2005, enquanto a recusa no conhecimento da manifestação de
inconformidade lastreou-se nos termos da IN n. 1.717/2017.
Nos dois provimentos decisórios o que se observa é o patente
desatendimento ao princípio da legalidade, caracterizada no excesso de
poder regulamentar. Antes que a Recorrente explicite cada uma dessas
inconformidades, cumpre encetar análise sobre os limites da legalidade no
âmbito administrativo-tributário, mormente quanto à criação de obrigações
diante do contribuinte. Em relação à compensação tributária e toda a matéria
que a permeia – o que decerto engloba todo o procedimento administrativo
para o seu requerimento e subsequente apreciação.
(...)
Portanto, em atendimento ao princípio da legalidade, somente
lei em sentido estrito pode criar obrigações tributárias acessórias, como são
as que permeiam o pedido de compensação junto à Receita Federal.
(...)
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000715/2007-79
5
A inconformidade surge quando a mesma IN se arvora no
papel de definidora das situações que ensejam a entrega física do pedido de
compensação. O ato elenca um leque restrito de situações e mesmo prevê
que não haverá o conhecimento da compensação caso não seja cabalmente
demonstrada essa impossibilidade.
(...)
A mesma lógica empregada contra o não conhecimento do
PER/DCOMP pode ser estendido ao não conhecimento da manifestação
inconformidade. O acórdão cita um suposto desatendimento aos termos do
art. 135, da IN RFB n. 1.717/2017, cujo teor impediria o emprego do recurso
utilizado pela Recorrente.
(...)
À luz do exposto, tanto no caso do não conhecimento do
PER/DCOMP, como no que se sucedeu em relação à manifestação de
inconformidade, tem-se a quebra da legalidade por parte das autoridades
fiscais. No primeiro caso, o cotejo entre a legislação de regência e a Instrução
Normativa da RFB permite crer que este último ato criou obrigação não
contemplada em lei, como igualmente aventou hipótese de não
conhecimento de compensação inaudita aos escólios legais.
(...)
Tanto num como noutro caso, além da quebra da legalidade
num aspecto eminentemente tributário, fica também evidenciada seu
desatendimento com base no próprio abuso de poder regulamentar, situação
inerente à atuação da Administração Pública como um todo (não somente a
Fazendária), tendo por base a previsão geral de legalidade, inscrita no art. 5o,
II, da CF. Se o objeto-mor de um regulamento é complementar a lei, no
intuito de otimizar sua interpretação e consequente aplicação ao caso
concreto, não está inserida nessa esfera a prerrogativa de instituir obrigações
que não tenham sua origem no próprio texto legal (mesmo que de forma
perfunctória).
(...)
Para além da quebra da legalidade, as condutas adotadas pelo
Fisco – seja na não homologação do PER/DCOMP, seja na inadmissibilidade
da manifestação de inconformidade – há a quebra de outro princípio caro ao
processo administrativo, inclusive o fiscal, que é a instrumentalidade das
formas. Ao longo desse item, ficará demonstrado que a entrega do pedido de
compensação em seu formato físico não é capaz de inibir a finalidade básica
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000715/2007-79
6
do instrumento em análise e que a entrega de uma manifestação de
inconformidade ao invés de um simples recurso administrativo tampouco traz
qualquer prejuízo ao andamento do processo fiscal.
(...)
Tendo em vista que a finalidade do pleito foi devidamente
cumprida através da entrega por meio físico e a manifestação de
inconformidade cumpriu com todas as formalidades legais para um recurso
administrativo qualquer, não subsistindo qualquer dificuldade para que a RFB
proceda à análise meritória e efetivo deferimento da medida, não há
justificativa plausível para que se suscite questão acessória e, com base nela,
denegue-se todo o pedido apresentado.”
Não assiste razão à recorrente.
Como já relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de IPI protocolado em
fevereiro/07 e instruído com um formulário em papel e com uma pequena listagem, não revestida
de qualquer formalidade, com números de notas fiscais que dariam direito a crédito prémio de IPI
(DL 491/69) no período compreendido entre jul/02 e mar/04.
Nenhuma referência a mais foi feita e nenhum documento a mais foi apresentado
com relação ao suposto crédito pleiteado.
O contencioso restringiu-se, assim, à forma de entrega do pedido de ressarcimento
pelo contribuinte – em papel, ao invés de utilizar o meio eletrônico.
Não foi alegada nenhuma impossibilidade, dificuldade ou empecilho para utilização
do programa PER/DCOMP.
A DRJ analisou o cerne da questão, que é a entrega injustificada de pedido de
ressarcimento em papel sem utilização do programa PER/DCOMP, não reconheceu o direito
creditório e não conheceu da manifestação de inconformidade por conta do disposto na Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, em vigor na data da decisão de primeira
instância, que deixava claro que o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972, aplicava-se
nos casos de indeferimento do pedido de ressarcimento e não aos casos de não conhecimento ou
de pedido considerado não formulado:
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho
que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação
de inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não homologação da
compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Ocorre que a IN RFB no 1.717 foi revogada pela IN RFB no 2.055, de 06 de dezembro de
2021, que dispôs, em seu artigo 140, que:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000715/2007-79
7
Art. 140. O sujeito passivo poderá apresentar manifestação de inconformidade
contra a decisão que indeferiu seu pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso, ou contra a decisão que não homologou a compensação por ele
efetuada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da ciência da referida
decisão, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Não há, assim, atualmente, normativo que disponha que pedidos de ressarcimento
considerados como não formulados não se submetam ao rito do Decreto no 70.235/72, motivo pelo qual o
recurso voluntário é aceito.
Adoto, ratifico e reforço o entendimento do acórdão de primeira instância, conforme
segue.

Sobre a legislação a ser observada, aos pedidos de ressarcimento aplicam-se as
normas vigentes à época do próprio pedido, portanto, no caso, datando o pedido de 12/2/2007,
deve-se observância aos dispositivos da Instrução Normativa RFB n° 600, de 17 de outubro de
2005.
A normativa estabelecia que o pedido de ressarcimento, como regra, deve ser
efetuado mediante o Programa PER/DCOMP. O uso do formulário só é autorizado quando
identificada a impossibilidade de uso do primeiro método, sob pena de considerar o pedido não
formulado.
Com fundamento no disposto no art. 31 – caput, da supracitada IN, vigente à época
do pedido de ressarcimento, a autoridade tributária corretamente considerou como não
formulado o pedido do interessado tendo em vista a inobservância do disposto nos §§ 2o a 4o do
art. 76, da mesma Instrução Normativa:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha
utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de
ressarcimento ou para declarar compensação.
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento
de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V.
[...]
2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000715/2007-79
8
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa
PER/DCOMP.
§ 3o A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos
créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem
confessados ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 31.
Não existe, então, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Fisco. Pelo
contrário, foi todo feito de acordo com o normativo vigente e baseado em atos perfeitamente
válidos, lembrando que eventuais matérias constitucionais não são analisadas por este CARF
conforme súmula no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Inúmeras decisões do CARF corroboram o entendimento de que somente é cabível
a utilização de pedido de restituição ou de ressarcimento em papel quando demonstrada, pelo
contribuinte, a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP e que, em caso de não
comprovação, o pedido é considerado não formulado e o crédito, não reconhecido.
Abaixo, apenas algumas delas:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000715/2007-79
9

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000715/2007-79
10

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.768 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000715/2007-79
11

Considerando o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 275
DF CARF MF
Original